Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS. IMPLEMENTAÇÃO DE PARCELA PREVISTA EM LEI DISTRITAL. LEGITIMIDADE. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a implementação da última parcela do reajuste da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GUrb) prevista em lei distrital e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde dezembro de 2015, com reflexos nas parcelas de natureza salarial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir:
(i) a legitimidade do ente público para responder pelo cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente; (ii) a exigibilidade do título executivo à luz do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) a existência de excesso de execução quanto à aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o débito consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ente público é parte legítima para responder pelo cumprimento da obrigação, uma vez que o título executivo coletivo abrange os substituídos sem distinção entre servidores ativos e inativos, além de a legislação distrital atribuir responsabilidade subsidiária ao ente federado no custeio dos benefícios.
4. A inexigibilidade do título não se verifica, pois a decisão exequenda decorre de lei distrital específica e trata da implementação de parcela remuneratória prevista em plano de carreira e não incide o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal que se refere à revisão geral anual.
5. A aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o débito consolidado está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e com o art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, sem bis in idem ou anatocismo, por se tratar de sucessão de critérios legais de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 sobre o débito consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios anteriores, sem configurar anatocismo ou bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22 e § 1o; CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AgI no 071554682.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AgI no 071772319.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.